Tribunal: STF
Processo: ARE 1508033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo . Prescrição. Quebra de Sigilo. Princípio da Legalidade. Pedido a que se nega provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto perante o STJ.



2. O recurso extraordinário questionava decisões judiciais, alegando violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, por suposta falta de individualização da pena e fundamentação, além de pedir o reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição e questionar a quebra de sigilo fiscal.



3. O STJ negou seguimento ao recurso, aplicando os Temas 182 e 339 de repercussão geral.



4. O acórdão recorrido não analisou a prescrição, e não houve oposição de embargos de declaração.



5. Quanto à quebra de sigilo fiscal, as instâncias ordinárias consideraram a medida devidamente autorizada.



6. A tese de violação ao princípio da legalidade/tipicidade foi considerada de natureza infraconstitucional, pois os agentes não foram condenados por organização criminosa, mas por lavagem de dinheiro, conforme a Lei n. 9.034/1995.



II. Questão em discussão



7. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso extraordinário merece prosperar, considerando a falta de análise da prescrição e a ausência de embargos de declaração; (ii) se a quebra de sigilo fiscal foi legal; e (iii) se houve violação ao princípio da legalidade/tipicidade.



III. Razões de decidir



8. O agravo regimental não apresenta novos argumentos para modificar a decisão agravada.



9. A questão da prescrição deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, considerando a possibilidade de causas interruptivas ou suspensivas.



10. A quebra de sigilo fiscal foi devidamente autorizada pelas instâncias ordinárias, e seu questionamento demandaria reexame de provas, vedado em sede extraordinária.



11. A alegada violação ao princípio da legalidade/tipicidade é infraconstitucional, pois a condenação se baseou na Lei n. 9.034/1995, e não na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).



IV. Dispositivo e tese



12. Agravo regimental a que se nega provimento.



Tese de julgamento: 1. A análise da prescrição deve ser feita pelas instâncias ordinárias. 2. A discussão sobre a quebra de sigilo fiscal demanda reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede extraordinária. 3. A alegada violação ao princípio da legalidade/tipicidade é reflexa e não viabiliza o recurso extraordinário.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 66, inciso II, da Lei 7.210/84; art. 61 e 65 do CPP; art. 317, § 1º, do RISTF; art. 332 do CP; Lei 9.127/1995; Lei 9.034/1995; Lei 12.850/2013.



Jurisprudência relevante citada: Súmulas 282 e 356 do STF; ARE 1182477 AgR; ARE 1.114.231-AgR; ARE 1196479AgR; AI 600.500-AgR; ARE 1.040.402 -AgR; ARE 1.092.752-AgR-ED; RE 716904 AgR; ARE 1447404 AgR; RE 1164419 AgR; ARE 1462545 AgR.